Tribunal: TJBA
Processo: 8003006-79.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003006-79.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARIA MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTERESSE DE AGIR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM PROVENTOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EMENDA À INICIAL. ARTIGO 321 DO CPC. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003006-79.2020.8.05.0027
, em que figuram como apelante JOSÉ MARIA MOREIRA DE SOUZA e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,